Tribunal: TJDFT
Processo: 0705246-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSE DE JESUS PEREIRA CRUZ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (Id 25510980) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido e extinguiu o feito com resolução de mérito. Naquele juízo de origem (Id 25510927), o autor/apelante propôs demanda em desfavor do réu/apelado, cuja causa de pedir se associa a construção de quiosque em área pública sem a existência de ato administrativo de natureza permissiva e sequente demolição por ato do Poder público. Transcrevo a seguir e adoto nesta oportunidade o relatório lançado na r. sentença: Cuida-se de ação de impugnação de notificação cumulada com pedido liminar ajuizada por JOSE DE JESUS PEREIRA CRUZ em desfavor do DISTRITO FEDERAL – DF. Em sua síntese fática, o autor informou que há 2 (dois) anos ele montou seus quiosques. Alegou que a área é pública. Salientou que tentou regularizar o terreno junto com a Administração do Riacho Fundo e se considera apto para disputar o processo de licitação organizado pela mesma referente à utilização de logradouros públicos. Asseverou que paga taxa de uso pelo espaço utilizado. Escudou que o ato que determinou sua remoção e a demolição do bem é eivado de nulidade por ser desproporcional e a autorização não ter saído por causa do processo moroso realizado pela Administração na análise de seus documentos. No final, requereu: a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; b) que seja determinado a ré o pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e materiais no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) e; c) a concessão da tutela de urgência para obrigar a requerida a não praticar quaisquer ato demolitório em seu imóvel. Atribuiu como valor da causa o montante de R$ 7.900,00. A 7a Vara da Fazenda Pública declinou a competência para o presente juízo (ID n.o 69682581). Decisão deferindo a gratuidade judiciária e indeferindo a liminar requestada (ID n.o 69782002). Apresentada contestação pelo DF ao ID n.o 74636223, pela qual o ente federativo salvaguardou que houve confissão de que o autor ocupou área pública e construiu o quiosque sem qualquer autorização do Poder Público. Defendeu que o dano está sendo causado pela parte autora, já que sua ocupação é precária e, por isso, pode ser revista a qualquer tempo. Logo, não cabe pagamento de danos morais e materiais por ocupação indevida de solo público. Ademais, ratificou que o requerente ocupa bem público sem a observância da ordem jurídica e em prejuízo da coletividade. Por último, rogou pela improcedência dos pedidos. Em réplica, o autor reiterou os termos vestibulares (ID n.o 76768682). Instados a especificarem provas, o requerente e o DF nada requereram (ID’s n.os 77917507 e 78136489). O Ministério Público pugnou pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial (ID n.o 80005328). Em razões recursais (Id 25510984), o autor se limita a fazer digressões sobre os institutos jurídicos de direito administrativo, notadamente a permissão, autorização e licença, sem atacar a sentença de forma objetiva. Além disso, pede a concessão de gratuidade de justiça, o que já lhe fora deferido no início da lide. O recurso é isento de preparo, porque foi deferida a gratuidade de justiça ao autor no Id 25510939. Contrarrazões no Id 25510993. Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso no Id 26050653. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Pois bem, a presente apelação não merece transpor a barreira do conhecimento, porque não ataca os fundamentos lançados pelo magistrado de primeira instância para rechaçar a pretensão deduzida na inicial, concernente à improcedência do pedido deduzido no sentido de obrigar o DF a não demolir o quiosque do autor que fora construído em área pública e sem qualquer espécie de autorização, permissão e licença. Vejamos. O autor, em longo arrazoado, pede a concessão da gratuidade de justiça, da qual é beneficiário desde o início da lide, conforme se verifica da decisão ID 25510939. Em seguida, em vez de combater os fundamentos que ancoram a sentença e, objetivamente, pedir a sua reforma ou cassação, limita-se a fazer longas considerações sobre institutos de direito administrativo, conforme se verifica nos trechos da apelação a seguir transcritos: Como é sabido os bens públicos devem ser utilizados para a finalidade a que se destinam, segundo a regra geral. Os bens de uso especial devem ser utilizados pela pessoa jurídica de direito público para desenvolver a finalidade para a qual se destinam, do mesmo modo. Logo, como as atividades desenvolvidas nesses bens são exatamente aquelas para as quais eles existem e foram criados, e atendendo assim à população, não existe necessidade de autorização para a utilização desses bens pelos particulares.(...) A Unilateralidade é uma das características da autorização privativa, ou seja, é desnecessária a anuência do autorizatário, sendo necessário somente a manifestação da vontade da Administração Pública para a concretização do ato. É a própria Administração que estabelece as condições de uso, que devem ser respeitadas pelo beneficiário, observando sempre o interesse público. Entretanto, não pode o Estado agir irresponsavelmente, alterando suas decisões sem motivo concreto e inadvertido. É preciso que a Administração Pública apresente e demonstre razões que levaram à decisão de revogar a autorização, sob pena de nulidade do ato de revogação. Isso se mostra necessário para conferir garantias ao beneficiário, que pode vir a ter despesas grandes com a autorização, e depois tê-la revogada.(...) Desta maneira, o ordenamento constitucional não deve a proporcionalidade permanecer encoberta. Em se tratando de princípio vivo, elástico, prestante, protege ele o cidadão contra os excessos do Estado e serve de escudo à defesa dos direitos e liberdades constitucionais. De tal sorte que urge, quanto antes, extraí-lo da doutrina, da reflexão, dos próprios fundamentos da Constituição, em ordem a introduzi-lo, com todo o vigor, no uso jurisprudencial. A máxima da proporcionalidade encontra-se implicitamente consagrada na atual Constituição Brasileira, e costuma ser deduzida do sistema de direitos fundamentais e do Estado Democrático de Direito, bem como da cláusula do devido processo legal substantivo Com efeito, referido princípio consiste em verdadeira limitação ao agir do administrador, proibindo excessos. Nesse sentido, não há dúvida de que os atos administrativos são passíveis de controle de legalidade e de constitucionalidade pelo Poder Judiciário. Tratando-se de um princípio previsto implicitamente pela Constituição Federal, o princípio da proporcionalidade consiste em verdadeiro parâmetro para aferição da legitimidade dos atos administrativos. (...) O magistrado de origem julgou improcedente o pedido com os seguintes fundamentos: Insurge-se a parte demandante contra ato interdital emanado do Estado para coibir a utilização irregular de área pública sem a devida autorização de uso. Em que pesem os documentos apresentados pela parte autora, é certo que em nenhum momento o reclamante trouxe aos autos prova das devidas autorizações para a ocupação da área pública e para realização de sua atividade comercial. O artigo 48 da Lei Orgânica do Distrito Federal prevê que “o uso de bens do Distrito Federal por terceiros poderá ser feito mediante concessão administrativa de uso, permissão ou autorização, conforme o caso e o interesse público, na forma da lei". Sabe-se que a autorização goza de precariedade, o que autoriza o DF, a promover, a qualquer tempo, de maneira unilateral, a interdição dos quiosques tidos em irregularidade ocupacional. Essa precariedade traduz um caráter de temporariedade, sendo mera tolerância do poder público, o qual pode discricionariamente, a qualquer tempo e por ato unilateral, uma vez ser o ato concedido sem a celebração de um contrato administrativo, desfazer o ato, consoante as ementas a seguir transcritas. REINTEGRAÇÃO. ÁREA PÚBLICA. AUTORIZAÇÃO. NATUREZA PRECÁRIA. DESOCUPAÇÃO. EFETIVIDADE E SEGURANÇA. INDENIZAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA. I - Autorizações de natureza precária não conferem aos seus titulares direito subjetivo de permanência no local ocupado. (...) DIREITO ADMINISTRATIVO.MANDADO DE SEGURANÇA. INTERDIÇÃO. QUIOSQUE IRREGULAR. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGEFIS/DF. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. INTERDIÇÃO SUMÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Lei Distrital no 4.150/2008, a atuação da AGEFIS não se limita ao controle de ocupações irregulares em áreas públicas, mas compreende a execução das políticas de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal, em consonância com as políticas governamentais, dentre outras atribuições. 2. Os atos administrativos presumem-se legítimos e são dotados de imperatividade, auto-executoriedade e exigibilidade que possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade. 3. Nos termos do art. 15 da Lei Distrital no 4.257/2008, o funcionamento da atividade econômica no quiosque ou trailer somente é permitido após emissão do respectivo Alvará de Localização e Funcionamento, nos termos da legislação vigente. 4. A autorização e a permissão constituem atos administrativos discricionários e precários, enquanto a licença é ato vinculado e definitivo, de modo que o exercício da atividade em espaço público necessita tanto de permissão e/ou autorização, como de licença, qual seja, do Alvará de Localização e Funcionamento, o qual somente poderá ser concedido se houver a permissão do Poder Público para ocupação e uso do espaço e mobiliário urbanos pretendidos (Lei Distrital no 5.547/2015). Além do exposto, a Lei n.o 4.257/08 prevê os requisitos para instalação de quiosques, além de obedecer a projeto padrão, deve ser prevista em projeto urbanístico aprovado e registrado no cartório de registro de imóveis ou em projeto paisagístico aprovado ou constante de Plano de Ocupação, devendo ser precedida de licitação pública e somente autorizado seu funcionamento após emissão do respectivo Alvará de Financiamento. De mais a mais, o art. 29 da referida Lei supracitada expõe que fica vedada a instalação de novos quiosques, bem como a reforma, ampliação ou realocação. Por conseguinte, não estando presentes os requisitos retromencionados, sopesados com a precariedade do termo de permissão de uso, a interdição torna-se instrumento apto para o caso em comento (art. 21, da Lei n.o 4.257/2008), posto que a ocupação do autor carece de suporte jurídico adequado. Deste modo, não se vislumbra no ato, a plausibilidade dos direitos alegados pelo requerente, ante a ausência de direito adquirido a ocupação de bem público, somada com a inexistência de alvará de funcionamento nos termos da legislação vigente e carência de processo licitatório. Ademais, considerando a precariedade do ato administrativo e a descaracterização de ato ilícito na conduta administrativa respaldada em lei, não há que se falar em configuração de hipótese de indenização danos morais e materiais. A morosidade do Poder Público em emitir autorização de uso não autoriza ao Poder Judiciário investir-se na função tipicamente administrativa, em invasão indevida inclusive sobre o patrimônio público sob gestão do poder competente. De resto, os atos administrativos emitidos por agentes dotados de poderes para os registrar gozam da presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente no pleito em apreço. Tais fundamentos da sentença apelada não foram refutados nas razões recursais. Não houve impugnação específica ao pronunciamento atacado. Não foram expostas as razões de fato e de direito do pedido de reforma ou de invalidação e o próprio pedido (que deveria ser específico e não foi). Estranhamente não foram refutados minimamente os fundamentos da sentença fustigada no tocante à falta de prova nos autos, elemento central do édito recorrido. A fundamentação do apelo se mostra desarticulada, além de limitada a praticamente citações doutrinárias, com os quais o autor não foi capaz de infirmar os bem lançados fundamentos da sentença. No máximo é possível inferir que o recurso se apresenta como uma repetição da petição inicial, sem a articulação necessária para a devolução do tema à apreciação da Segunda Instância e sem o efetivo combate à sentença que pretende reformar. Com isso, o que se tem é a inviabilidade de se analisar de forma ordenada e concatenada as razões recursais, a prejudicar a concessão da tutela jurisdicional. De fato, é dever da parte pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Ademais, impede o postulado da segurança jurídica que a definição do direito se faça sobre alegações não postas, mas apenas sugeridas a partir de ilações. Patente, como consequência, haver o autor/apelante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal e pedido consentâneo com o requerimento anterior protocolado, provocador da prolação da decisão recorrida. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão/sentença, confira-se a jurisprudência deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO TÉCNICO ENTRE O DECIDIDO E O RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. RECURSO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o). 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.016, II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o agravo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na decisão agravada e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento. (NCPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 3. Adstringindo-se a decisão devolvida a reexame a inadmitir o agravo de instrumento manejado por ausência de diálogo técnico entre o decidido e o recurso, reconhecendo o provimento a inépcia da peça recursal, o inconformismo que aviara a agravante defronte o resolvido deve ser vocacionado, nos limites do decidido, a infirmar o acerto jurídico do pronunciamento judicial, dialogando técnica e juridicamente com o provimento emanado, consoante orienta o princípio da dialeticidade, sob pena de incorrer a peça recursal em inaptidão técnica, determinando seu não conhecimento (CPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 4. Configurado o manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada, reproduzindo inadmissibilidade já reconhecida quanto ao agravo de instrumento originalmente manejado, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando e determinando a sujeição da agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, §4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 5. Agravo interno não conhecido. Multa imposta. Unânime. (Acórdão 1288842, 07211641320208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CORRESPONDENTE. PRECLUSÃO. PROVA DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÁTICAS. AUSÊNCIA. MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A não formulação das razões ou fundamentos de desacerto da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, segundo o qual a parte recorrente deve expor as razões pelas quais entende necessária a reforma do decisum vergastado de maneira clara e objetiva, impondo-se, no caso, o conhecimento parcial do recurso. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa, já que se admite seja cessada por prova em contrário produzida pela parte adversa, podendo tal benefício ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. 3. Resta preclusa a decisão que indefere a gratuidade de justiça em primeira instância, caso não haja a interposição do agravo de instrumento correspondente (artigo 1.015, V, CPC). 4. Diante da não comprovação de alteração das condições econômicas da parte, que justifique a revisão da decisão preclusa que indeferiu a gratuidade de justiça, o indeferimento deve ser mantido. 5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. (Acórdão 1293962, 07013164120198070011, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Manifestamente inadmissível, destarte, a apelação que não atacou, de forma ordenada e articulada, os fundamentos da sentença. Descumprida, portanto, a determinação contida nos incisos II e III do art. 1.010 do Código de Processo Civil, que dispõem, entre os requisitos da petição recursal, que contenha “a exposição do fato e do direito” e “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” da sentença combatida. Está ausente, assim, pressuposto objetivo de regularidade formal, porque não foi observado o princípio da dialeticidade, a impedir o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[1], c/c o art. 87, inc. III[2], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por sua manifesta inadmissibilidade. Em atenção ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária na fixada origem para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor na origem. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 4 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;